Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726436-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EUZEBIO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (ID no 75722071) opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida por este Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de preclusão consumativa, ao entender que as matérias suscitadas já teriam sido objeto de apreciação no Agravo de Instrumento no 0752570-47.2023.8.07.0000, especialmente quanto aos parâmetros de correção monetária e juros aplicáveis. Irresignado, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro material, ao partir de premissa fática equivocada quanto ao objeto do agravo. Alega que não houve repetição das matérias anteriormente decididas, pois o recurso atual trata de aspectos distintos, a saber: (a) o termo final da aplicação da taxa SELIC, que teria sido estendido indevidamente até agosto/2024, quando o correto seria até setembro/2023 (data-base das RPVs); (b) a incidência de juros compostos, pela aplicação da SELIC sobre montante consolidado em dezembro/2021; (c) a dedução equivocada do saldo remanescente mediante dedução do valor líquido devido em 29/02/2024; (d) a não consideração de juros de mora até dezembro/2021 nos cálculos iniciais. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento do erro material e a consequente correção da premissa fática, para que haja expressa manifestação sobre os argumentos suscitados no agravo de instrumento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em razão da tempestividade, conheço os embargos. No mérito, não assiste razão à embargante. Isso porque, a decisão embargada foi claro ao consignar que “observa-se que as referidas questões já foram apreciadas e julgadas no Agravo de Instrumento no 0752570-47.2023.8.07.0000, de forma que tem-se que a controvérsia trazida pelo Agravante já foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão sido expresso ao confirmar os parâmetros de correção monetária e juros aplicáveis, conforme estabelecido no título executivo judicial. Naquele julgamento, restou decidido que o INPC deveria ser aplicado até 08/12/2021, e, a partir dessa data, a taxa SELIC, em conformidade com a EC no 113/2021” (ID no 75181824. Acresce-se a isso que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento de ID no 0752570-47.2023.8.07.0000 homologou os cálculos do exequente, estando preclusa a matéria. Dessa forma, tendo em vista que houve a devida análise fática e jurídica de todos os elementos informativos trazidos aos autos, que culminaram no teor da decisão prolatada, afasta-se, portanto, o suposto vício alegado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador